Tribunal: TJMT
Processo: 1014184-87.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014184-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PATRICIA EVELIN SANTOS SOARES - CPF: 397.927.008-46 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. - CNPJ: 36.699.663/0001-93 (AGRAVANTE), MUCIO VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 172.234.401-63 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – REJEIÇÃO – MERO ERRO MATERIAL – FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXECUTADO E DE SUA CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL E DEFESA DE INTERESSE DE TERCEIRO EM NOME PRÓPRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A existência de erro material na decisão, que não compromete a sua higidez, não autoriza a declaração de sua nulidade por ausência de fundamentação adequada.

Além de causar estranheza a declaração de nulidade proferida com amparo na ausência de intimação de causídico inexistente, fato é que o executado constituiu patronos e apresentou recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que deferiu a penhora do imóvel, evidenciando que não apenas dela tinha ciência inequívoca, bem como contra ela se insurgiu apresentando o recurso competente, não se verificando qualquer prejuízo processual no ponto.

Do mesmo modo, a assertiva de que não houve a intimação do cônjuge do executado não tem o condão de invalidar a penhora, seja porque, nos termos do art. 18 do CDC, é vedado à parte pleitear direito alheio em nome próprio, seja por se tratar de vício sanável, mormente quando não houve qualquer tentativa de alienação do bem, que sequer foi avaliado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1014184-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A.

AGRAVADO:

MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1008111-32.2021.8.11.0003, proposta em face de MUCIO VILELA DE OLIVEIRA, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravado e determinou o cancelamento e baixa da constrição incidente sobre o imóvel de matrícula n. 25.286 do CRI da Comarca.

Em suas razões, aduz, preliminarmente, nulidade da decisão, por ausência de fundamentação adequada, visto que contém matéria alheia aos autos e desconsiderou certidão prestada pela própria serventia.

Afirma, no mérito, a ausência de nulidade na intimação acerca da decisão de penhora por ausência de intimação do Agravado dado que ele não possuía patronos constituídos na data da publicação da referida decisão e, inobstante, teve tempo hábil para constituir patronos e para apresentar o Agravo de Instrumento n. 1025233-33.2022.8.11.0000, de forma que tanto ele quanto seu patrono estavam inequivocamente cientes da penhora deferida nos autos.

Assevera, do mesmo modo, a ausência de nulidade por ausência de intimação da cônjuge do Agravado considerando a: (i) vedação à postulação de direito alheio em nome próprio; (ii) não expedição, pela serventia, da respectiva carta de intimação inobstante os diversos pedidos do Agravante nesse sentido e (iii) ausência de prejuízo efetivo a ela, pois não houve avaliação do imóvel nem qualquer tentativa de alienação.

Cita, ainda, a litigância de má-fé do Recorrido, que contende contra fatos incontroversos, alterando a realidade dos fatos e opondo resistência injustificada ao andamento do processo.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para fins de manutenção da penhora deferida.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 284722383).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 290217889).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 1008111-32.2021.8.11.0003, proposta em face de MUCIO VILELA DE OLIVEIRA, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pela ora Agravado e determinou o cancelamento e baixa da constrição incidente sobre o imóvel de matrícula n. 25.286 do CRI da Comarca.

Como fundamento para tanto, consignou o julgador singular “
a ausência de intimação, tanto do causídico, quanto da cônjuge do executado
”,

em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Rejeito, de início, a alegação de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação adequada, visto que, embora nela conste trecho pontual sem correlação com os autos, relacionado à impenhorabilidade do bem de família, da simples leitura do
decisum
resta evidente tratar-se de mero erro material, que não compromete a higidez da decisão.

Superada tal questão, infere-se dos autos de origem que quando da publicação da decisão que deferiu a penhora do imóvel, o Agravado não possuía advogado constituído nos autos, de forma que causa estranheza a declaração de nulidade proferida com amparo na ausência de intimação de causídico inexistente.

Inobstante, fato é que o Agravado constituiu patronos e apresentou recurso de Agravo de Instrumento (n. 1025233-33.2022.8.11.0000) contra a referida decisão, evidenciando que não apenas tinha ciência inequívoca do deferimento da penhora do bem, como contra ela se insurgiu apresentando o recurso competente, o qual foi devidamente analisado por esta Relatora, não se verificando qualquer prejuízo processual no ponto.

Do mesmo modo, a assertiva de que não houve a intimação do cônjuge do executado não tem o condão de invalidar a penhora.

A uma, porque, nos termos do art. 18 do CDC, é vedado à parte pleitear direito alheio em nome próprio, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE TRATA DE ANTECIPAÇÃO DA HERANÇA NÃO FORMULADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM . RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE DA PENHORA POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE PROPRIETÁRIO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ARTIGO 18 DO CPC . DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJ-PR 0049761-76.2023 .8.16.0000 Nova Esperança, Relator.: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 11/03/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2024)

A duas, porque não houve qualquer tentativa de alienação do imóvel, que sequer foi avaliado, não se verificando, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
, qualquer prejuízo à cônjuge do Agravado a tornar nula a penhora, notadamente quando a falta em sua intimação se trata de vício sanável, que pode ser em tempo suprida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À PENHORA. AÇÃO DE EXECUÇÃO . CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE INTIMAÇÃO DA PENHORA. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. REJEIÇÃO . MÉRITO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA . - Preliminares: Inexistência de nulidade na penhora realizada nos autos executivos, tendo em vista que o embargante fora intimado pessoalmente do ato de constrição, através de precatória - Além do executado, ora embargante, não poder pleitear em nome próprio direito alheio, o STJ já possui entendimento de que a ausência de intimação do cônjuge não torna nula a penhora, pois se trata de vício sanável. Nulidade afastada - Mérito: Embargante não logra êxito em comprovar que a propriedade rural penhorada é utilizada para subsistência própria e de sua família em regime de economia familiar, embora ela possua apenas um módulo rural, encargo processual que lhe cabia, de modo a caracterizá-la como pequena propriedade rural, o que acarreta na manutenção da sentença de improcedência. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70080173354 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 21/02/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/03/2019)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão e via, de consequência, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025